Tribunal: TJSP
Processo: 3004176-68.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Fronteira
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Prova pericial contábil determinada pelo Juízo – Custeio que não pode ser feito com recursos da Defensoria Pública – Art. 95, § 5o do CPC – Adiantamento dos honorários que deve se dar na forma do § 3o, II – Valor do adiantamento que não se confunde com o valor dos honorários, que deve ser reduzido – Recurso parcialmente provido.